Tribunal: STF
Processo: HC 243505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Brenda Fernandes de Oliveira, em favor de Diogo Daniel Barbosa Mazarin, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 926.307/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada por ter sido encontrado na posse de “25 porções de maconha pesando 47,8 gramas, 3 pedras de crack pesando 1,2 gramas, uma balança digital e a quantia de R$ 30,00 em dinheiro” (p. 3), ao fundamento de que possui condenação anterior, ainda não transitada em julgado, por crime da mesma natureza, de modo que a liberdade do réu colocaria em risco a garantia da ordem pública.



    De início, destaca a necessidade de superação da restrição da Súmula 691 do STF, haja vista que a segregação cautelar foi determinada mediante “fundamentação deficiente e inidônea, pois limita-se a invocar que o paciente já possui uma condenação anterior pendente de recurso (sem trânsito em julgado) e diante disso seria necessário sua segregação para garantir-se o meio social, instrução processual sem apontar concretamente o que efetivamente justificaria sua segregação cautelar”. (p. 3)



    No mérito, afirma que o paciente reúne condições para responder o processo em liberdade, pois tem residência fixa, trabalho lícito, é réu primário, foi encontrado na posse de quantidade ínfima de substâncias entorpecentes e não integra facção criminosa.



    Entende que não subsistem os fundamentos da prisão cautelar, pois “um processo sem trânsito em julgado não gera reincidência e nem maus antecedentes” (p. 7), de modo que a manutenção da prisão preventiva importa violação ao princípio da não culpabilidade.



    Reputa inidônea a afirmação do TJSP de que houve reincidência específica, haja vista que a condenação criminal anterior ainda não transitou em julgado. 



    Destaca, ainda, que é errônea a informação constante na ementa do acórdão do TJ/SP no que se refere à existência de atos infracionais aptos a ensejar o decreto prisional preventivo, pois o paciente não possui qualquer registro de ato infracional anterior. 



    Por outro lado, aduz que esta Corte “já pacificou o entendimento de que a gravidade da acusação, por si só, não constitui fonte basilar para decretação da medida acautelatória”. (p. 10)



    Argui ser desproporcional o decreto preventivo, pois “em razão da ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, aliada à primariedade do investigado e a eventual quantidade de pena a ser aplicada, provavelmente, será fixado regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme jurisprudência pacífica desta corte e do STF”. (p. 16).



    Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarado o direito de o paciente “aguardar o processamento da persecução penal em liberdade”. (p. 19).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, ou caso ultrapassado o óbice da Súmula 691/STF, manifesta-se pela denegação da ordem (eDOC 13).



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão atacada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DIOGO DANIEL BARBOSA MAZARIN, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/4/2024, com posterior custódia convertida em preventiva, em razão da suposta prática do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante alega que a prisão do paciente é manifestamente ilegal, tendo em conta a constrição cautelar ter sido fundada apenas na ínfima quantidade de entorpecentes apreendida com o paciente, bem como na existência de inquéritos e processos em andamento, o que não se admite. 



    Menciona que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, eis que possui apenas 22 anos de idade, residência fixa e trabalho lícito. Alega, ainda, ser possível a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.



    [...]



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 23-25):



    O paciente foi denunciado porque, supostamente, no dia no dia 26 de abril de 2024, às 06h00, o paciente tinha em depósito e guardava, visando o consumo de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, 25 porções da maconha, embaladas individualmente, pesando 47,8g, além de três pedras da substância crack, pesando 1,20g, além de uma balança de precisão, um rolo de papel plástico transparente, um aparelho celular e R$ 30,00 em notas diversas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória está fundamentada de forma suficiente a atender o princípio previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Consignou seu ilustre prolator a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o bom andamento da instrução processual e a aplicação da lei penal, tudo em cotejo com as circunstâncias fáticas, como a apreensão de tóxicos diversos, a quantidade e as denúncias que pesavam contra o paciente. Destacou-se ainda, que registra incursões anteriores. 



    De fato, há indícios de que o paciente portava entorpecentes diversos, em quantidade que apontam, ao menos para fins de manutenção da prisão preventiva, que não se trata de traficante eventual. Ademais, ele já foi condenado definitivamente e a reincidência, ainda mais a específica, revela a periculosidade necessária para manter a prisão: [...] 



    Diante da gravidade do delito, convém salientar que a concessão de liberdade provisória exige do julgador maior cautela. 



    Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da residência fixa e emprego lícito, são requisitos da liberdade provisória, mas não suficientes para a concessão do postulado benefício.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”. (eDOC 6)



    Por outro lado, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva nos seguintes termos:



    “Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: [...]



    Primeiramente, importa registrar que a prisão do autuado decorreu de cumprimento de ordem de busca e apreensão expedida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Franca/SP, Processo n.º 1502133- 95.2024.8.26.0196. Foi localizada, ainda, razoável quantidade de droga, consistente em 25 porções de maconha, embaladas individualmente, pesando 47,8 gramas, 3 pedras de crack, individualmente embaladas, pesando 1,2 gramas, além de R$ 30,00 em dinheiro, e petrechos comumente utilizados na prática delitiva. Verifico, por fim, que o autuado possui condenação também por tráfico de drogas, pendente de recurso, tudo a recomendar sua custódia, com o fim de estancamento da atividade criminosa. Dessa maneira, presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, recomenda se a conversão do flagrante em preventiva, em prol da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Por último, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Assim, nos termos da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de DIOGO DANIEL BARBOSA MAZARIN, qualificado nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva” (eDOC 8, p. 2-4)



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo foi adequadamente fundamentado, pois amparado em dados concretos colhidos dos próprios autos, levando em conta que a busca e apreensão decorreu de mandado expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Franca/SP, nos autos do processo n.º 1502133- 95.2024.8.26.0196, oportunidade em que foram encontradas porções de maconha e crack embaladas para traficância.



    Logo, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência do STF, pois as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsão do art. 312 do CPP. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente